Tribunal: STF
Processo: RHC 61240
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-18
Data de publicação: 1983-10-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PROVAS DE DEFESA. REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES A
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, A
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E A ESTABELECIMENTO BANCARIO. AO JUIZ
INCUMBE DIRIGIR O PROCESSO E DEFERIR OU INDEFERIR A PROVA REQUERIDA,
ATENTO A SUA NECESSIDADE OU CONVENIENCIA PARA O DESLINDE DA MATÉRIA,
SEM QUE, "A PRIORI", POSSA CONSIDERAR-SE ILEGAL O INDEFERIMENTO.